Tribunal: TJBA
Processo: 8015766-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015766-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NAILZA PINHEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DEMANDA ENVOLVENDO RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NAS VARAS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar ação na qual a parte autora busca a declaração de inexistência de relação jurídica com associação civil. A decisão agravada, proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, declinou da competência ao fundamento de que a controvérsia refere-se à existência de vínculo associativo, e não a uma relação de consumo, devendo, portanto, ser processada e julgada por uma das Varas Cíveis da Capital, conforme a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência material para processar e julgar a demanda, verificando se o caso se insere na competência das Varas de Relações de Consumo ou se deve ser remetido às Varas Cíveis, em razão da ausência de caracterização de relação consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência das Varas de Relações de Consumo, conforme o art. 66 da Lei nº 10.845/2007, restringe-se aos litígios decorrentes de relações de consumo, envolvendo consumidor e fornecedor nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica discutida nos autos possui natureza meramente associativa, conforme delineado no art. 53 do Código Civil, não se configurando relação consumerista, pois a entidade demandada não exerce atividade típica de fornecedor nem presta serviços no mercado de consumo. A competência residual das Varas Cíveis, prevista no art. 68, inciso I, alínea “a”, da mesma lei estadual, abrange matérias cíveis que não se enquadram expressamente na competência de outros juízos, o que se verifica no presente caso. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem entendimento pacífico de que, nas ações que versam sobre cobranças ou validade de vínculo associativo, ausente a relação de consumo, a competência é das Varas Cíveis. Precedente: TJ-BA - Conflito de Competência n. 8022351-49.2019.805.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a decisão que declinou da competência em razão da matéria, remetendo os autos para redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ações que discutem a validade de relação jurídica associativa, sem caracterização de relação de consumo, é das Varas Cíveis, nos termos da Lei nº 10.845/2007." Legislação relevante citada: Lei nº 10.845/2007, arts. 66 e 68; Código Civil, art. 53; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CC: 8022351-49.2019.805.0000, Relatora: Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, publicado em 12/10/2020. TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 8060897-03.2024.8.05.0000, Relatora Ana Conceição Barbuda Ferreira, Sessão Plenária de 10/12/2024 a 17/12/2024, a publicar em 21/01/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015766-68.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NAILZA PINHEIRO DE OLIVEIRA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.